Tribunal: TJMT
Processo: 1023744-58.2024.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023744-58.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS (APELANTE), CARLOS VINICIUS ZOBARAN - CPF: 323.540.530-53 (VÍTIMA), ROSANGELA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 425.091.301-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 1o E § 4o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRETENSÃO DEFENSIVA DE AFASTAMENTO DO REPOUSO NOTURNO. INCOMPATIBILIDADE FORMAL COM O FURTO QUALIFICADO. TEMA 1.087/STJ. POSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. INOCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. ESCALADA EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL DURANTE A MADRUGADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR DEFINITIVA. CONCEITO JURÍDICO-PENAL DE MAUS ANTECEDENTES. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE EXCESSO NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. DISCRICIONARIEDADE VINCULADA DO JULGADOR. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO PROPORCIONAL E FUNDAMENTADA. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que condenou o apelante pela prática do crime de furto qualificado, previsto no art. 155, § 1o e § 4o, inciso II, do Código Penal, à pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa.

A defesa pugna pelo afastamento da valoração do repouso noturno, pela exclusão da circunstância judicial negativa relativa aos antecedentes, pela redução da pena-base por suposto excesso e, subsidiariamente, pela diminuição do aumento decorrente da agravante da reincidência.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

As questões submetidas à apreciação são:

Verificar a possibilidade de afastamento do repouso noturno no crime de furto qualificado e sua eventual valoração na dosimetria;

Examinar a legitimidade da valoração negativa dos antecedentes com base em condenação criminal definitiva;

Analisar a alegação de excesso na fixação da pena-base diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas;

Avaliar a proporcionalidade do aumento da pena intermediária em razão da agravante da reincidência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A causa de aumento do repouso noturno é formalmente incompatível com o furto qualificado, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.087, sendo vedada sua aplicação na terceira fase da dosimetria. Todavia, tal circunstância pode ser legitimamente valorada como circunstância judicial negativa, desde que demonstrada sua efetiva repercussão concreta na execução do delito, o que se verifica no caso, diante da prática do crime durante a madrugada, com escalada em edifício residencial e ingresso em imóvel habitado.

A valoração negativa dos antecedentes mostra-se juridicamente adequada, pois fundamentada em condenação criminal definitiva anterior, sendo irrelevante a natureza diversa do delito pretérito, uma vez que o conceito de maus antecedentes se refere ao histórico global do agente perante o sistema penal.

Não há falar em
bis in idem
, uma vez que as condenações anteriores foram utilizadas de forma técnica e distinta nas fases da dosimetria, em estrita observância ao critério trifásico.
A pena-base foi fixada de forma proporcional, fundamentada e compatível com o número e a intensidade das circunstâncias judiciais desfavoráveis, inexistindo excesso ou arbitrariedade aptos a justificar a intervenção do Tribunal.

O ordenamento jurídico brasileiro não estabelece frações matemáticas rígidas para o aumento da pena-base, conferindo ao magistrado margem de discricionariedade vinculada, sendo admissível a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável.

O aumento aplicado em razão da agravante da reincidência revela-se adequado e proporcional ao histórico penal do apelante, evidenciando a necessidade de maior censura e reprovação da conduta, não se mostrando desarrazoada ou ilegal.

IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:

A causa de aumento do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, admitindo-se sua valoração como circunstância judicial negativa quando demonstrada sua relevância concreta (Tema 1.087/STJ).

A prática do furto durante a madrugada evidencia maior gravidade concreta da conduta, legitimando a exasperação da pena-base.

A existência de condenação criminal definitiva anterior autoriza a valoração negativa dos antecedentes, independentemente da natureza do delito pretérito.

Não há excesso na fixação da pena-base quando devidamente fundamentada e proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas.

A agravante da reincidência autoriza aumento proporcional da pena intermediária, quando evidenciado histórico de reiteração delitiva.

Dispositivos legais citados:

Art. 155, §1o e §4o, II, do CP; art. 59 do CP; art. 61, I, do CP; art. 65, III, "d", do CP; art. 33, §2o, "b", e §3o, do CP.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - REsp n. 2.183.558/PI, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma; AgRg no AgRg no HC 762963/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma; REsp n. 1.888.756/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção (Tema 1.087); AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; AgRg no HC n. 773.018/RJ, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma; HC n. 896.833/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma; TJMT - N.U 0000895-60.2015.8.11.0031, Rel. Des. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal; N.U 1000732-79.2022.8.11.0108, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Jackson Luiz de Oliveira Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 1023744-58.2024.8.11.0042, que o condenou por violação ao disposto no
artigo 155, § 1o e § 4o, inciso II do Código Penal
, ao cumprimento da pena de
04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
fechado
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
(Sentença – Id. 338300385).

Em suas razões recursais,
Jackson Luiz
pugnou para afastar a causa de aumento de pena do repouso noturno, prevista no artigo 155, §1o do Código Penal, readequar a pena-base, sendo desconsiderada a valoração negativa dos antecedentes para fins de exasperação, reconhecendo-se a impertinência material do antecedente por falsa identidade em relação ao delito de furto. Subsidiariamente, requer a adequação da fração de aumento da pena-base, tendo em vista o aumento exagerado pelo reconhecimento de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e adequar a pena intermediária, na segunda fase da dosimetria, segundo critério progressivo deste e. Tribunal, para aumento pela agravante da reincidência em 1/2 (metade) (Id. 338300399).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
improvimento
do recurso (Id. 338300401).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães,

manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso
(Id. 340961885)
, sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ESCALADA PRATICADO DURANTE REPOUSO NOTURNO – CONDENAÇÃO
– Recurso Defensivo – Pedido de afastamento da majorante do repouso noturno – Impertinência – Prática delitiva praticado à noite e em situação de repouso – Possibilidade de consideração do repouso noturno como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria – Precedentes do STJ – Pedido de readequação da sanção basilar para desconsiderar valoração negativa dos antecedentes – Impertinência – Valoração negativa dos antecedentes devidamente motivada – Pedido pela correção da fração de aumento adotada na primeira fase, sob argumento de excesso – Inviabilidade – A legislação brasileira não prevê um percentual fixo – Enunciado Criminal n. 39 da TCCR/TJMT – Livre convencimento motivado – Pedido pela redução do incremento aplicado na segunda fase da dosimetria em detrimento da agravante da reincidência, alegada desproporcionalidade – Descabimento – Quantum de aumento de pena devidamente justificado – Parecer recomenda o conhecimento e
desprovimento
do recurso defensivo.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Jackson Luiz de Oliveira Santos
contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal no 1023744-58.2024.8.11.0042, que o condenou por violação ao disposto no
artigo 155, § 1o e § 4o, inciso II do Código Penal
.

Narra a denúncia,
in verbis:

“[...]
1. DO FURTO QUALIFICADO

No dia 9 de agosto de 2024, durante a madrugada, na residência particular localizada na Rua José de Lacerda Cintra, n° 144, apto 704, bairro Bosque da Saúde, em Cuiabá/MT, edifício Edifício Caravelas, com inequívoco animus rem sibi habendi, durante o repouso noturno e mediante a escalada ao apartamento, o denunciado
JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS
subtraiu
para si 01 óculos, avaliado em R$ 200,00, e R$ 170,00 em dinheiro, de propriedade das vítimas Carlos Vinícius Zobaram e Rosangela Maria de Oliveira;

Restou apurado que, no dia e hora indicados, o denunciado
JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS
aproveitou-se da calmaria noturna, ingressou no edifício Caravelas e escalou até o aparamento 704, de propriedade da vítima, localizado no sétimo andar do prédio.

Chegando ao andar, o denunciado retirou a tela da sacada, adentrou no imóvel e subtraiu para si 01 (um) óculos e R$170,00 em dinheiro.

No entanto, a vítima Carlos Vinícius Zobaram flagrou o denunciado ainda dentro do imóvel, fazendo com que ele empreendesse fuga do local, descendo pela sacada levando consigo os bens subtraídos.

Iniciadas as investigações, logrou-se êxito em identificar que o autor dos fatos foi o denunciado
JACKSON LUIZ DE OLIVEIRA SANTOS
, vulgarmente conhecido como "Homem Aranha".

As imagens das câmeras de vigilância do apartamento, juntadas aos autos, comprovaram a prática do delito, a escalada e a autoria pelo denunciado
JACKSON
(ID 178226097 - Pág. 53 e seguintes).

JACKSON
também foi reconhecido pela vítima como sendo a pessoa que ingressou no seu apartamento e subtraiu seus bens (ID 178226097 - Pág. 24).

Na delegacia, o denunciado confessou a subtração. (ID178226097- Pág. 50).

O denunciado
JACKSON
é reincidente, conforme demonstrado pelo atestado de pena anexo. [...]”
(Id. 338299947)

A defesa insiste no afastamento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, sustentando sua incompatibilidade com a modalidade qualificada do furto, bem como alegada violação aos princípios da proporcionalidade e da legalidade. Tal pretensão, contudo, não se sustenta.

De início, é imprescindível destacar que não se discute nos autos a ocorrência fática do crime durante o repouso noturno, mas apenas sua relevância jurídica. O delito foi praticado em plena madrugada, entre 03:00 e 04:00 horas da manhã, período que, por sua própria natureza, se caracteriza pela redução da vigilância social e privada, circunstância que facilitou de maneira concreta a empreitada criminosa, conforme fartamente demonstrado pela prova oral e pela confissão do próprio acusado.

A tentativa defensiva de afastar qualquer consequência jurídica desse dado objetivo não encontra respaldo na lógica do sistema penal, tampouco no modelo trifásico de aplicação da pena.

Com efeito, ainda que se reconheça que a causa de aumento do art. 155, § 1o, do Código Penal não deve incidir formalmente na terceira fase da dosimetria quando se tratar de furto qualificado, isso não equivale a afirmar que o repouso noturno se torna irrelevante ou que deva ser completamente desconsiderado pelo julgador.

O que a jurisprudência consolidou e corretamente aplicou o juízo sentenciante foi o entendimento de que, para evitar
bis in idem
, o repouso noturno não deve ser cumulativamente utilizado como majorante autônoma, mas pode e deve ser considerado como circunstância judicial negativa, desde que demonstrada sua efetiva repercussão na execução do crime, como ocorre no caso em exame.

Assim é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"[...] 3. Não obstante este Superior Tribunal tenha consolidado entendimento no sentido de que a causa de aumento prevista no § 1° do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (Tema 1.087), é possível ao Juízo de primeiro grau, com base nas circunstâncias do caso concreto, fundamentar a exasperação da pena-base em razão de o delito ter sido cometido durante o repouso noturno. [...] É cabível a exasperação da pena-base em razão de o furto ter sido cometido durante o repouso noturno". [...]"
(REsp n. 2.183.558/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

"[...] 2. O acórdão está em consonância com a jurisprudência desta Corte no sentido de que, "é razoável admitir a possibilidade de, diante das circunstâncias fáticas, a prática do furto durante o período de repouso noturno ser levada em consideração na dosimetria da pena. Em outras palavras, se a incidência da majorante no furto qualificado mostra-se excessiva, poderá ser utilizada como circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP). Nessa oportunidade, o órgão julgador avaliará, sob a ótica de sua discricionariedade, o elemento relativo ao espaço temporal em que a infração foi cometida, podendo, se assim considerar, analisar a circunstância judicial referente às circunstâncias do crime com maior reprovabilidade. Esse proceder possibilitaria calibrar a reprimenda de modo a atender o postulado da proporcionalidade diante do caso concreto" (trecho extraído do voto do relator no REsp n. 1.888.756/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Seção, julgado em 25/5/2022, DJe de 27/6/2022). 3. Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no AgRg no HC 762963 / SCAGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS: 762963 SC 2022/0248497-3, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 05/06/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2023)

No mesmo sentido trago precedente deste Sodalício:

"
[...] A majorante do repouso noturno não incide sobre o furto qualificado, conforme tese firmada no Tema Repetitivo 1.087 do STJ, podendo ser valorada como circunstância judicial desfavorável.
[...] 3. A causa de aumento do repouso noturno é incompatível com o furto qualificado, admitindo-se sua valoração como circunstância judicial negativa. [...]
"

(N.U 0000895-60.2015.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025, Publicado no DJE 19/12/2025)

Neste contexto a gravidade concreta é manifesta. O apelante aproveitou-se da calmaria noturna, período em que as vítimas repousavam, para escalar sucessivos pavimentos de um edifício residencial, ingressar em imóvel habitado e subtrair bens, o que evidencia maior ousadia, planejamento e desprezo pela tranquilidade doméstica, extrapolando o desvalor inerente ao tipo penal básico.

Não se trata, portanto, de mera referência abstrata ao horário do delito, mas de circunstância que efetivamente potencializou o risco e reduziu a capacidade de reação das vítimas, tornando a conduta mais reprovável sob o aspecto concreto, legitimando sua valoração negativa.

Importa ressaltar, ainda, que a tese defensiva, ao invocar interpretação topográfica do dispositivo legal, confunde técnica legislativa com critério absoluto de exclusão valorativa, olvidando que o art. 59 do Código Penal possui função residual e integradora, justamente para permitir ao julgador captar aspectos do fato que não estejam exauridos pelas elementares ou qualificadoras do tipo.

Assim, não há qualquer violação ao princípio da legalidade, pois não se está criando nova causa de aumento, tampouco ampliando o alcance do tipo penal, mas apenas atribuindo o peso adequado a uma circunstância concreta do fato, dentro dos limites expressamente autorizados pela legislação penal.

Do mesmo modo, não se verifica ofensa ao princípio da proporcionalidade, uma vez que a resposta penal foi calibrada de acordo com a gravidade real da conduta, e não de forma automática ou desarrazoada. Ao contrário, afastar completamente a consideração do repouso noturno seria subdimensionar o desvalor da ação, comprometendo a função preventiva e retributiva da pena.

Dessa forma, mostra-se absolutamente correta a manutenção da valoração negativa do repouso noturno na dosimetria, sendo improcedente o pedido defensivo de seu afastamento, seja como causa de aumento formal, seja como circunstância judicial relevante.

A defesa postula a readequação da pena-base mediante o afastamento da valoração negativa dos antecedentes, sob o argumento de que a condenação pretérita do apelante pelo delito de falsa identidade não guardaria pertinência material com o crime de furto, sendo, por isso, inadequada para fins de exasperação da sanção.

A pretensão não merece guarida.

Inicialmente, é necessário pontuar que o conceito jurídico-penal de antecedentes não se vincula à natureza do delito anteriormente praticado, mas sim à existência de condenações criminais definitivas aptas a revelar o histórico de submissão do agente ao sistema penal. O que se analisa, nessa circunstância judicial, não é a tipicidade específica, mas o comportamento pretérito global do réu diante da ordem jurídica.

Sob esse prisma, o antecedente em questão não apenas é válido, como possui especial relevância para a análise da pena-base, pois evidencia um histórico de comportamento orientado à burla do sistema jurídico, o que legitima maior censura penal quando da prática de novo delito, ainda que de natureza distinta.

Neste sentido:

"
[...] 1. A valoração negativa dos antecedentes está adequadamente fundamentada com indicação de condenação anterior, sendo legítimo o aumento da pena-base (CP, art. 59). 2. A multirreincidência impede a compensação integral entre confissão e reincidência, admitindo-se apenas compensação proporcional, conforme entendimento consolidado no Tema 585/STJ. 3. A multirreincidência do réu autoriza a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no Tema 585. 4. A reincidência autoriza a fixação de regime inicial mais gravoso, sendo adequado o regime semiaberto nos termos do art. 33, § 2o, “b”, e § 3o, do Código Penal. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
1. A existência de condenação anterior devidamente indicada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal pela valoração dos maus antecedentes.
2. Em caso de multirreincidência, a compensação entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência é apenas parcial, observando-se o Tema 585/STJ. 3. A reincidência constitui fundamento idôneo para imposição de regime inicial mais gravoso, ainda que a pena seja inferior a quatro anos”. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 33, § 2o, “b”, e § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp n. 1.931.145/SP (Tema 585), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. em 22/06/2022. TJMT – N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. em 27/05/2024.
"

(N.U 1000732-79.2022.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 16/12/2025, Publicado no DJE 23/12/2025)

Cumpre ressaltar, ademais, que não se está diante de hipótese de
bis in idem
, uma vez que a condenação utilizada para negativar os antecedentes não foi empregada para fins de reincidência, nem exauriu seus efeitos na segunda fase da dosimetria. Ao revés, o juízo sentenciante procedeu à distribuição técnica e correta das condenações pretéritas, utilizando-as de forma distinta e fundamentada, em estrita observância ao modelo trifásico.

Além disso, a manutenção da pena-base no mínimo legal, como pretende a defesa, não encontra respaldo na situação concreta dos autos, em que o apelante ostenta histórico penal desfavorável, incompatível com o tratamento sancionatório reservado a agentes primários ou de trajetória delitiva irrelevante.

Por fim, registre-se que a fundamentação adotada pelo juízo de origem não se limitou à simples menção formal da condenação anterior, mas evidenciou, de maneira clara, a existência de elementos concretos aptos a justificar a exasperação da pena-base, atendendo plenamente ao dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

Diante de tais considerações, não há qualquer reparo a ser feito na valoração negativa dos antecedentes, devendo ser integralmente rejeitado o pedido defensivo de readequação da pena-base nesse ponto.

Subsidiariamente, sustenta a defesa que, ainda que mantidas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, o aumento da pena-base teria sido exagerado.

Sem razão, novamente.

É consabido que o ordenamento jurídico brasileiro não estabelece frações matemáticas rígidas para o aumento da pena-base, conferindo ao magistrado margem de discricionariedade vinculada, a ser exercida mediante fundamentação concreta, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado.

No caso dos autos, a pena-base foi elevada de forma proporcional, utilizando-se a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável, fundamentada e compatível com o número e a intensidade das circunstâncias negativas reconhecidas, inexistindo qualquer arbitrariedade ou descompasso com os parâmetros adotados por esta Corte.

A jurisprudência majoritária admite a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável a fim de majorar a pena-base, diante do silêncio do legislador.

Neste sentido:

“[...] Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência passaram a reconhecer como critérios ideais para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, ou de 1/6, a incidir sobre a pena mínima (AgRg no HC n. 800.983/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 22/5/2023.). [...]”
(AgRg no REsp n. 2.224.229/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/10/2025, DJEN de 21/10/2025.)

“[...] 6. Inexiste ilegalidade no aumento da pena-base pelos maus antecedentes, assim considerados diante da presença de mais de uma condenação definitiva em desfavor do réu, porquanto em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 7. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "[a] análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito" (AgRg no REsp 1433071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015). 8. Outrossim, "não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor" (AgRg no HC n. 787.967/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023). [...]”
(AgRg no HC n. 773.018/RJ, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

A simples discordância da defesa com o
quantum
fixado não autoriza a intervenção do Tribunal, sobretudo quando ausente demonstração objetiva de desproporcionalidade ou ausência de fundamentação, o que não se verifica.

Assim, não há falar em redução da fração de aumento da pena-base, devendo ser preservada a dosimetria fixada.

Por fim, pretende a defesa a redução do aumento aplicado na segunda fase da dosimetria, sob o argumento de que a elevação em 20 (vinte) meses seria desproporcional, mesmo reconhecendo a condição de multirreincidente do apelante.

A pretensão não merece ser acolhida.

A reincidência, além de circunstância legalmente prevista, assume especial relevo no caso concreto, diante do histórico de condenações pretéritas, demonstrando que a resposta penal anterior foi insuficiente para inibir a reiteração criminosa.

No caso dos autos, foram consideradas 06 (seis) condenações transitadas em julgado a título de reincidência, o que demonstra a exigência de maior resposta estatal no caso.

O aumento aplicado na segunda fase não se mostra automático nem desarrazoado, mas sim devidamente fundamentado, o qual leva em consideração a intensidade da reincidência e a necessidade de reprovação e prevenção do delito.

Neste sentido:

“[...] 3. A jurisprudência desta Corte Superior autoriza o aumento da pena em fração superior a 1/6 quando a reincidência do réu é multíplice, isto é, quando há múltiplas condenações definitivas em seu histórico criminal. No caso, o paciente possui 9 condenações anteriores, situação que justifica a aplicação de fração superior a 1/6, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. [...] 5. O aumento da pena em fração superior a 1/6, em razão da multirreincidência, está de acordo com o princípio da proporcionalidade e a individualização da pena. Conforme pacificado pela jurisprudência desta Corte, o Código Penal não fixa limites estritos para o aumento ou diminuição da pena em razão de agravantes ou atenuantes, sendo necessário que o magistrado observe os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade ao fundamentar sua decisão, como no caso. IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.”
(HC n. 896.833/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/11/2024, DJe de 19/11/2024.)

No caso, o aumento de 20 (vinte) meses na segunda fase dosimétrica corresponde à majoração de 04 (quatro) meses para cada uma das 05 (cinco) condenações com trânsito em julgado remanescentes, pois, uma delas foi compensada com a atenuante da confissão espontânea.

Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou excesso a ser corrigido, uma vez que há proporcionalidade e razoabilidade no critério adotado pelo juiz sentenciante para recrudescer a reprimenda em formação, sendo certo que a redução pretendida pela defesa desconsideraria o histórico penal do agente e frustraria a finalidade da pena, em afronta aos princípios da proporcionalidade e da individualização.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o recurso de apelação criminal interposto por
Jackson Luiz de Oliveira Santos
, mantendo-se integralmente a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026